Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-30.2023.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005422-30.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA WURMEISTER - CPF: 080.283.199-04 (APELANTE), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), DANIEL BIASI FERREIRA - CPF: 114.131.739-77 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – OPÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM – ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI N. 9.099/95 – TEMA Nº 89 DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

“
O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum”.
(Item 1 da Edição n. 89 da Jurisprudência em teses do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DANIEL BIASI FERREIRA e DÉBORA WURMEISTER., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1005422-30.2023.8.11.0040, movida em desfavor da empresa LATAM AIRLINES GROUP S/A, julgou extinta a ação com fundamento no artigo 485, I, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição.

Em suas razões, os apelantes aduzem que a propositura da lide no Juizado Especial é uma escolha do demandante e não uma obrigatoriedade. Sustentam a ausência de qualquer impedimento para que se opte pelo rito comum, o que atenderia ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, não cabendo assim ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sobre a propositura da ação no Juizado Especial, a Lei nº 9.099/95 assim estabelece:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.”

Portanto, trata-se de uma faculdade do autor.

Inclusive, o STJ sedimentou esse entendimento no item 1 da edição nº 89 do Jurisprudência em Teses. Confira-se:

“1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum
.”

Desse modo, merece amparo a pretensão recursal para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento na Justiça Comum.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023